Tribunal: STF
Processo: RHC 233704
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão, proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, mediante o qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 837.973/AM.



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 21 anos, 9 meses e 15 dias de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 3º (latrocínio), 288, caput (associação criminosa), ambos do Código Penal, e art. 244-B da Lei nº 8.069, de 1990 (corrupção de menores). O título condenatório transitou em julgado. 



    3. O Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas indeferiu pedido de revisão criminal.



    4. Inconformada, a defesa formalizou habeas corpus no STJ, tendo o Ministro Vice-Presidente, no exercício da Presidência, indeferido liminarmente o writ. Contra essa decisão, seguiu-se o citado agravo regimental, do qual resultou o ato ora recorrido.



    5. Neste recurso, o recorrente sustenta, em síntese, a nulidade da condenação, ante a “realização de audiência e instrução e julgamento sem a prévia citação do réu para ver-se processado”. Aduz não ter sido intimado pessoalmente da sentença. Argumenta que a deficiência defensiva anterior causou prejuízo ao paciente, nos termos do enunciado nº 523 da Súmula do STF. 



    6. Requer a cassação da sentença condenatória por error in judicando e/ou error in procedendo.



    7. A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do recurso (e-doc. 76).   



    É o relatório.  



    Decido.



    8. Observa-se que as questões suscitadas neste recurso ordinário não passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato impugnado, a 5ª Turma do STJ limitou-se a reiterar os argumentos veiculados pelo Ministro Vice-Presidente no sentido da inadequação da via eleita, uma vez que as questões articuladas no writ não foram sequer arguidas perante o Tribunal local. Salientou que, no julgamento da revisão criminal, a defesa postulou a absolvição do recorrente, sem nenhuma insurgência quanto às nulidades referidas. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.   



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.  



    10. Diante do exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator